Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703703-76.2021.8.07.0005 APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: JOSENICE FRANCISCA DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 41490608, intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora